Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Número do processo: 0713904-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELAINE DOS SANTOS VERAS DESPACHO Intime-se a parte agravada, Elaine dos Santos Veras, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 25671713). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator